Tribunal: TJMT
Processo: 1037209-60.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037209-60.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATHALIA MAIRA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 050.332.971-12 (RECORRENTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037209-60.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Recorrida(s):

Nathalia Maira de Oliveira Matos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A REGULARIDADE DO CONSUMO. ART. 373, II DO CPC. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Sustenta o recorrente, em síntese, que não há prova de erro técnico no sistema de leitura do consumo de água e que os valores das faturas teriam variado por fatores externos ou internos ao imóvel da consumidora. Defende, ainda, que a ausência de lacre no hidrômetro não implica, por si, nulidade das medições, e que não houve dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.

2.
As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A controvérsia gira em torno da cobrança de faturas de água com
valores nitidamente superiores à média histórica da unidade consumidora
, sem que houvesse alteração no número de moradores ou justificativa técnica plausível. Consta nos autos que, até o final de 2023, a autora pagava faturas mensais com valor médio de
R$ 44,00
, sendo que, a partir de então, os valores passaram a registrar aumentos desproporcionais:
R$ 359,00 (14/06/2024)
,
R$ 165,64 (03/07/2024)
e
R$ 221,92 (18/10/2024)
.

4. A Autora formalizou reclamação administrativa no PROCON, sendo realizada vistoria técnica,
não sendo detectado vazamento
, e constatou-se que o hidrômetro se encontrava
sem lacre
, fato que compromete a integridade do equipamento de medição e a confiabilidade do consumo registrado. Esse dado, por si só, revela a
inércia da autarquia na correta manutenção do equipamento
sob sua responsabilidade,
impedindo que se atribua ao consumidor a responsabilidade pelo aumento no valor das faturas
.

5. Importante destacar que a
recorrente não apresentou histórico de consumo da unidade
, o que a impediria de refutar tecnicamente as alegações da autora e de demonstrar eventuais oscilações anteriores que justificassem os novos valores cobrados. A
ausência desse dado básico
compromete a pretensão recursal e evidencia o descumprimento do ônus de demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado (art. 373, II, do CPC).

6. Quanto ao argumento de que a majoração das contas pode decorrer de fatores internos (hábitos, equipamentos, uso inadvertido de água), a tese
não encontra amparo na prova técnica dos autos
, tampouco é acompanhada de
qualquer laudo ou parecer que atribua à consumidora a responsabilidade pelo consumo aferido
.

7. O registro de consumo muito acima da média, cujo problema não é solucionado administrativamente e a consumidora tem de buscar a proteção jurisdicional para que o seu fornecimento de água não seja interrompido, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos, contratempos e aborrecimentos sofridos.

8. O quantum indenizatório fixado não deve ser modificado, visto que está em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como nos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, opino por confirmar a medida liminar deferida, bem como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande e, no mérito, pela procedência parcial dos pedidos, para: DETERMINAR que a requerida DAE proceda com o refaturamento das faturas de 14.06.2024, 03.07.2024 e 18.10.2024 procedendo com sua retificação para a média dos 6 meses anteriores. CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Para a atualização do valor deverá incidir juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, quando passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ, Súmula 54 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021). CONDENAR o requerido à obrigação de
instalar novo hidrômetro com lacre
no prazo de 10 (dez) dias uteis;
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025